Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-16.2023.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-16.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 050.444.825-01 (APELANTE), TAHYCE BARDINI SOUZA - CPF: 042.900.785-08 (ADVOGADO), VINICIUS FASOLIN SANTETTI - CPF: 825.428.130-00 (ADVOGADO), PAULO MARCOS BORGES - CPF: 407.391.719-68 (APELANTE), ALISON RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 105.069.865-78 (APELANTE), MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR - CPF: 377.477.621-00 (APELADO), SARAH ELOA PADILHA BEZERRA - CPF: 703.080.881-90 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), CERC SA (ASSISTENTE), SOLLUS AGRICOLA QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 20.837.194/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEPÓSITO JUDICIAL COMO QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença, que, ao apreciar conjuntamente a execução e os embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido nos embargos apenas para reduzir a multa contratual prevista na cláusula 9 da
Cédula de Produto Rural -
CPR para 2%, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), reconheceu sucumbência recíproca não equivalente e extinguiu a execução em relação à empresa

exeutada
, por ilegitimidade. Os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ilegitimidade ativa, negativa de prestação jurisdicional e quitação da obrigação. No mérito, impugnam a exigibilidade da
Cédula de Produto Rural
-
CPR, apontam inadimplemento do negócio subjacente, excesso de execução e pleiteiam liberação de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indisponibilidade de vídeos da audiência virtual e pela prolação de sentença antes da resposta da
Central de Recebíveis de Crédito
-
CERC; (
ii
) estabelecer se há inépcia da inicial por ausência de documento essencial; (
iii
) determinar se o endosso irregular compromete a legitimidade ativa do exequente; (
iv
) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao rito da execução; (v) analisar se houve quitação da obrigação por depósito judicial; e (vi) apurar a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A alegação de cerceamento de defesa pela indisponibilidade de vídeos da audiência virtual não prospera, pois não houve demonstração concreta de prejuízo nem impugnação específica apta a comprovar violação ao contraditório, sendo a instrução encerrada formalmente com oportunidade de alegações finais.

4.
Também não há cerceamento de defesa pela ausência de resposta da
Central de Recebíveis de Crédito
-
CERC quanto ao
registro
do endosso, pois a instrução foi encerrada sem
diligências pendentes e a sentença foi fundamentada em elementos constantes nos autos, inclusive quanto à circulação do título.

5.
A petição inicial da execução foi instruída com a Cédula de Produto Rural devidamente assinada e com termo de endosso, sendo possível a plena compreensão da pretensão executiva, não se configurando a alegada inépcia por ausência de documento essencial.

6.
A ilegitimidade ativa do exequente foi afastada, uma vez que o título foi endossado regularmente, sem prova de vício formal ou
ruptura
da cadeia de circulação, não sendo exigido, na hipótese, o
registro
do endosso junto à CERC para legitimação ativa.

7.
A alegação de inexigibilidade da CPR por inadimplemento do negócio subjacente não se sustenta, pois, com a circulação do título, este adquire abstração e autonomia, impedindo a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

8.
Inexiste negativa de prestação jurisdicional quanto ao rito da execução, pois a sentença enfrentou expressamente a controvérsia e esclareceu a possibilidade de adequação procedimental conforme a evolução do feito, inexistindo omissão ou contradição.

9.
O depósito judicial efetuado pelos executados foi tratado como garantia, e não como pagamento, não sendo possível, nesta fase, reconhecer quitação integral ou excesso de execução, cujo exame depende de apuração no âmbito próprio da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vídeos da audiência, sem demonstração concreta de prejuízo, não configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida antes da resposta da CERC não implica nulidade quando a instrução já foi formalmente encerrada.

A Cédula de Produto Rural acompanhada de termo de endosso é título executivo hábil e suficiente para instruir execução.

A ausência de
registro
do endosso junto à CERC não afasta a legitimidade ativa do exequente portador do título.

O endossatário de boa-fé não pode ser alcançado por exceções pessoais relativas ao negócio subjacente à CPR.

Não configura negativa de prestação jurisdicional a adoção de rito executivo com possibilidade de adequação procedimental.

O depósito judicial tratado como garantia não extingue a obrigação nem permite reconhecimento imediato de quitação ou excesso.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 487, I; 1.022; 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000455-16.2023.8.11.0080

MANOEL DE OLIVEIRA BORGES
,
PAULO MARCOS BORGES
e
ALISON RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES

X

MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MANOEL DE OLIVEIRA BORGES
,

PAULO MARCOS BORGES
e
ALISON RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1000455-16.2023.8.11.0080, opostos em face de MAURÍCIO PINHEIRO DE MOURA JÚNIOR, apreciou conjuntamente a execução correlata e os embargos, e, ao final, julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos apenas para reduzir a multa contratual prevista na cláusula 9 da CPR para 2%, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), com sucumbência recíproca não equivalente; e, ainda, julgou extinta a execução em relação à executada SOLLUS AGRÍCOLA QUERÊNCIA LTDA – ME, por ilegitimidade (
Id. 324267027 e 324267036).

Irresignados, os apelantes, nas razões recursais
(Id. 324267037)
, sustentam, preliminarmente: (
i
) cerceamento de defesa pela ausência/indisponibilidade tempestiva dos vídeos da audiência de instrução virtual; (
ii
) cerceamento de defesa, por sentença proferida sem conclusão de prova deferida, alegando ter sido expedido ofício à CERC para “demonstração da inexistência de registro do endosso”. Ainda, sob o rótulo de preliminares, defendem: (
iii
) inexistência de título executivo válido/inépcia da inicial, por ausência de documento indispensável; (
iv
) ilegitimidade ativa do embargado, por invalidade do endosso e ausência de registro do endosso junto à CERC, bem como por suposta desconformidade entre termo de endosso e a CPR executada (divergência de safra e data de emissão); (
v
) negativa de prestação jurisdicional, por omissão e contradição quanto ao rito da execução, que teria sido fixado para entrega de coisa incerta; e (
vi
) quitação integral por depósito judicial das 23.062,93 sacas, com alegação de excesso
.

No mérito propriamente dito, caso superadas as preliminares, reiteram o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da CPR e da inexistência de valores a executar, alegando inadimplemento do negócio subjacente, entrega parcial/divergente e cancelamento das
CPRs
, além
de pleitearem, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução e a liberação de quantias apontadas como excedentes
.

Apresentadas contrarrazões
(Id. 324267040)
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a improcedência das nulidades suscitadas e a manutenção da sentença, afirmando que a apelação busca procrastinar o feito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Antes do mérito, examinam-se as preliminares estritamente processuais, consistentes em alegado cerceamento de defesa.

Os apelantes sustentam, inicialmente, cerceamento de defesa em razão da suposta ausência/indisponibilidade dos vídeos da audiência de instrução virtual. A alegação, contudo, não se presta à decretação de nulidade.

É que nulidade processual demanda demonstração concreta de prejuízo. No caso, além de não haver indicação objetiva e específica de qual trecho/depoimento teria potencial apto a alterar o julgamento, verifica-se que a instrução foi formalmente encerrada, com a expressa consignação de inexistirem requerimentos de diligências pendentes, abrindo-se prazo comum para alegações finais e determinando-se a conclusão para sentença
.

A decisão recorrida, ademais, revela fundamentação predominantemente ancorada na prova documental e no exame do título e de sua circulação, não se extraindo, do conjunto, que eventual dificuldade técnica de acesso a mídias, sem demonstração de prejuízo efetivo e sem impugnação específica contemporânea apta a evidenciar impossibilidade de defesa, tenha comprometido o contraditório.

Em seguida, alegam cerceamento de defesa pela prolação da sentença “sem conclusão da prova deferida”, sob o fundamento de que teria sido expedido ofício à CERC para comprovar inexistência de registro do endosso
, c
ontudo,
antes de haver a resposta no ofício nos autos
, o

juízo a quo proferiu a sentença,
considerando
o endosso válido
. Também aqui não procede a insurgência.

Além de a instrução ter sido declarada encerrada sem diligências pendentes, a própria controvérsia invocada pela parte
(
existência/regularidade registral
)
foi enfrentada com base em elementos do processo.

Diante disso,
REJEITO

as preliminares de cerceamento de defesa.

Consigno, por fim, para fins de completa prestação jurisdicional, que as demais alegações rotuladas como preliminares
, quais sejam:
(i) inexistência de título executivo válido/inépcia por ausência de documento indispensável; (
ii
) ilegitimidade ativa por invalidade do endosso e inexistência de registro; (
iii
) negativa de prestação jurisdicional por omissão/contradição quanto
ao rito; e (
iv
) quitação integral/excesso por depósito judicial
,
serão expressamente analisadas no capítulo de mérito, por possuírem natureza de questões prejudiciais/meritórias, com aptidão para influenciar diretamente a exigibilidade e a extensão do crédito exequendo, evitando-se qualquer alegação futura de omissão (art. 1.022 do CPC).

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a
existência/
validade e exigibilidade da obrigação representada por Cédula de Produto Rural, a legitimidade ativa do exequente/endossatário, a adequação do rito executivo adotado na origem e, ainda, a natureza

jurídica
e efeitos do depósito judicial realizado, com alegação de quitação/excesso.

Inicialmente, quanto à alegação de inexistência de título executivo válido e inépcia da inicial por ausência de documento indispensável, não assiste razão aos apelantes.

Consta dos autos a Cédula de Produto Rural no 01/2022
(Id. 324266857)
, regularmente subscrita, com indicação expressa da obrigação de entrega de 23.062,93 sacas de soja, prazo de cumprimento e identificação das partes, acompanhada do respectivo termo de endosso em favor do exequente.

A petição inicial da execução veio instruída com o título e com os documentos necessários à perfeita compreensão da pretensão executiva, tanto que permitiu o exercício pleno do contraditório, com apresentação de embargos e ampla discussão da matéria.

Não se verifica, portanto, qualquer deficiência formal que comprometa a higidez da inicial ou autorize o reconhecimento de inépcia, sendo certo que a insurgência recursal, nesse ponto, volta-se, em verdade, contra a eficácia e exigibilidade do título, e não contra a estrutura da demanda.

No mesmo sentido, não prospera a tese de ilegitimidade ativa do embargado, fundada na alegada invalidade do endosso, inexistência de registro e desconformidade entre o termo de endosso e a CPR executada.

O juízo de origem reconheceu a Cédula de Produto Rural como título executivo e considerou suficiente, para fins de legitimação ativa, a apresentação do título acompanhada do respectivo termo de endosso (Id. 324266960), afastando a alegação de nulidade da execução.

As alegações de inexistência de registro junto à CERC, bem como de divergência quanto à safra ou à data de emissão, não vieram acompanhadas de prova idônea e específica capaz de demonstrar vício formal insanável do endosso ou ruptura da cadeia de circulação, não se revelando juridicamente determinantes, nas peculiaridades do caso concreto, para afastar a legitimidade ativa do portador do título tal como reconhecida na origem.

As razões recursais, nesse ponto, limitam-se a alegações genéricas, incapazes de infirmar a conclusão adotada na sentença.

No que concerne à alegação de inexigibilidade da Cédula de Produto Rural em razão de suposto inadimplemento do negócio jurídico subjacente, entrega parcial ou divergente dos produtos
agrícolas e cancelamento das
CPRs
, a insurgência igualmente não merece acolhimento.

Conforme corretamente assentado na sentença, embora a CPR possua natureza causal no momento de sua emissão, com a sua circulação o título adquire autonomia e abstração, desvinculando-se da relação obrigacional originária e impedindo a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

Nesse contexto, ainda que os executados aleguem descumprimento contratual por parte do credor originário, tais circunstâncias não são oponíveis ao exequente, que adquiriu o título por meio de circulação regular, preservada a sua exigibilidade, entendimento que encontra respaldo no próprio conjunto probatório dos autos e na presunção de boa-fé objetiva que rege a aquisição do crédito.

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional quanto ao rito da execução.

A sentença enfrentou expressamente a questão, esclarecendo que a demanda foi recebida como execução para entrega de coisa incerta e consignando a possibilidade de adequação procedimental, inclusive com conversão, conforme a evolução do feito e os prejuízos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação, entendimento reiterado quando do julgamento dos embargos de declaração. Não se identifica, portanto, omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada.

Por fim, no tocante à alegada quitação integral da obrigação mediante depósito judicial correspondente a 23.062,93 sacas de soja, bem como à existência de excesso a ser restituído, verifica-se que o depósito realizado nos autos foi tratado como garantia, e não como pagamento definitivo.

A extinção da obrigação por pagamento pressupõe a definição do quantum efetivamente devido, o que, no caso, demanda a observância dos critérios contratuais, dos encargos incidentes e dos ajustes já promovidos pelo juízo de origem, especialmente a redução da multa contratual.

A apuração de eventual excesso, portanto, não pode ser feita de plano nesta fase recursal, devendo ocorrer no âmbito próprio da execução, após a consolidação dos valores.

Diante desse conjunto, inexistindo prova de vício formal do título, de ilegitimidade ativa do exequente ou de inexigibilidade da obrigação, tampouco configurada quitação integral ou excesso líquido e certo, impõe-se a manutenção integral da sentença
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
e, e
m razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes ao patrono da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para 1
5
%
sobre o valor atualizado da
causa
, na mesma proporção fixada na origem (85%
) em razão da s
ucumbência recíproca não equivalente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026